Tribunal: TJMT
Processo: 1007657-64.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007657-64.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC RECONHECIDA PELA CORTE SUPERIOR – OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA VALIDADE E ABRANGÊNCIA DOS TERMOS DE QUITAÇÃO E RENÚNCIA FIRMADOS ENTRE AS PARTES E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE PREVEEM REMUNERAÇÃO POR ETAPAS – VÍCIO SANADO – FUNDAMENTAÇÃO COMPLEMENTADA – MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO – AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

Reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça a ocorrência de omissão quanto ao exame da validade e abrangência dos termos de quitação e renúncia firmados entre as partes, bem como das cláusulas contratuais que disciplinam formas de remuneração por etapas, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para complementação da prestação jurisdicional.

Os instrumentos de quitação apresentados, embora formalmente válidos, possuem caráter genérico e não individualizam os serviços jurídicos prestados nas demandas objeto da controvérsia, tampouco demonstram, de forma inequívoca, a integral satisfação da obrigação remuneratória discutida nos autos.

A existência de cláusulas contratuais prevendo pagamentos por etapas não afasta, por si só, a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários advocatícios quando evidenciada a rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo contratante e inexistente prova segura de remuneração integral dos serviços efetivamente prestados.

Sanada a omissão apontada pela Corte Superior, subsistem integralmente os fundamentos que embasaram o acórdão recorrido, permanecendo hígido o entendimento de que a rescisão unilateral do contrato autoriza o arbitramento judicial da verba honorária proporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir a omissão reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se, no mais, integralmente o v. acórdão anteriormente proferido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1007657-64.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de rejulgamento dos embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
, em cumprimento à decisão proferida pela Colenda Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial n.º 3.141.203/MT, de relatoria da
Ministra Nancy Andrighi
, que
deu parcial provimento
ao recurso especial da instituição financeira para cassar o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara Julgadora e determinar novo exame dos aclaratórios, com enfrentamento expresso das questões reputadas relevantes para a solução integral da controvérsia. (Id. 369239882).

Consta dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios em face do
BANCO BRADESCO S/A
, sustentando ter atuado em diversas demandas executivas de interesse da instituição financeira, até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, postulando, ao final, o arbitramento judicial da remuneração correspondente aos serviços efetivamente prestados.

A demanda foi julgada procedente pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o requerido ao pagamento da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de honorários advocatícios arbitrados judicialmente, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além das verbas sucumbenciais. (Id. 299380858).

Irresignado, o Banco Bradesco interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento extra petita. No mérito, sustentou, em síntese, a existência de contrato escrito disciplinando de forma exaustiva a remuneração dos serviços advocatícios, defendendo que os honorários convencionados já teriam sido integralmente quitados mediante instrumentos de quitação e renúncia firmados entre as partes. Alegou, ainda, que a remuneração contratual não possuía natureza exclusivamente
ad exitum
, porquanto previa pagamentos em etapas distintas da relação contratual, inexistindo fundamento para o arbitramento judicial da verba honorária. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor arbitrado. (Id. 291507412)

Ao apreciar o recurso, esta Terceira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada e negou provimento à apelação, concluindo que a rescisão unilateral e imotivada do contrato legitimava o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, reputando insuficiente o termo de quitação apresentado pela instituição financeira para demonstrar a integral liquidação das obrigações decorrentes dos serviços prestados pelo escritório recorrido. (Id. 299380858).

Contra referido acórdão, o Banco Bradesco opôs embargos de declaração, sustentando a existência de omissões, contradições, obscuridades, erro de premissa fática e erro material.

Nas razões dos aclaratórios, alegou, em síntese: (i) contradição quanto ao reconhecimento da existência de condição suspensiva vinculada ao êxito das execuções, embora inexistente recuperação efetiva dos créditos discutidos; (ii) omissão na análise dos contratos de prestação de serviços e dos sucessivos termos de quitação e renúncia firmados entre as partes, os quais, segundo afirma, comprovariam a plena satisfação das obrigações contratuais; (iii) obscuridade e contradição quanto à natureza jurídica do ajuste celebrado, defendendo tratar-se de contrato híbrido, com previsão de remuneração por diversas etapas da atuação profissional; (iv) ausência de manifestação específica acerca das cláusulas 6.6, 6.7, 6.8 e 6.22 do contrato, que disciplinariam os critérios remuneratórios e a emissão periódica de declarações de quitação; (v) omissão quanto à existência de precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a validade dos instrumentos de quitação celebrados entre as mesmas partes em situações semelhantes; e (vi) erro de premissa fática consistente na desconsideração da ausência de proveito econômico nas execuções objeto da controvérsia e do alegado pagamento integral dos serviços prestados. (Id. 305808884).

Os aclaratórios foram rejeitados por esta Câmara Julgadora, ao fundamento de que o acórdão embargado havia enfrentado adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, concluindo que a pretensão recursal buscava, em verdade, a rediscussão do mérito da causa. (Id. 305808884).

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso especial, sustentando, dentre outros fundamentos, violação aos artigos 489, §1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Tribunal local deixou de apreciar questões essenciais ao julgamento da demanda, especialmente relacionadas à validade e abrangência dos termos de quitação e renúncia celebrados entre as partes e às cláusulas contratuais que estabeleciam formas de remuneração desvinculadas do êxito na recuperação dos créditos. (Id. 369239882).

Ao examinar a controvérsia, a
Ministra Nancy Andrighi
reconheceu a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, assentando que, mesmo após a oposição dos embargos de declaração, não houve manifestação expressa desta Corte Estadual acerca: (i) da validade e da abrangência dos termos de quitação e renúncia juntados aos autos, firmados anualmente entre as partes; e (ii) da existência de cláusulas contratuais prevendo modalidades de remuneração por etapas, independentes do êxito na recuperação do crédito, circunstâncias consideradas relevantes para a correta aplicação do artigo 22, §2º, da Lei n.º 8.906/94. Em razão disso, deu parcial provimento ao recurso especial para cassar o acórdão que apreciou os embargos declaratórios e determinar novo julgamento dos aclaratórios. (Id. 369239882).

Retornados os autos a esta Corte de Justiça para cumprimento da determinação emanada da instância superior, os embargos de declaração vêm novamente à apreciação desta Câmara Julgadora, exclusivamente para análise das questões apontadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração retornam a julgamento por determinação do Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar o Agravo em Recurso Especial n.º 3.141.203/MT, reconheceu a ocorrência de omissão no acórdão anteriormente proferido por esta Câmara Julgadora, por ausência de manifestação específica acerca de questões suscitadas pelo
BANCO BRADESCO S/A
, especialmente quanto à validade e abrangência dos termos de quitação e renúncia firmados anualmente entre as partes, bem como quanto à existência de cláusulas contratuais que preveem formas de remuneração por etapas, independentes do êxito na recuperação do crédito.

Conforme consignado pela Corte Superior, a omissão a ser suprida diz respeito, especificamente, à necessidade de pronunciamento expresso acerca: (i) da validade e abrangência dos termos de quitação e renúncia juntados aos autos, firmados entre as partes; e (ii) da existência de cláusulas contratuais que disciplinariam modalidade remuneratória por etapas, questão reputada relevante para aferição da aplicabilidade do artigo 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994.

Cumpre registrar, inicialmente, que o acolhimento dos presentes aclaratórios decorre do estrito cumprimento da determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, limitando-se à complementação da fundamentação do julgado, sem reabertura ampla da discussão meritória já apreciada por esta Câmara Julgadora quando do julgamento da apelação.

No que concerne aos termos de quitação e renúncia apresentados pelo Banco Bradesco S/A, verifica-se que os documentos, embora formalmente existentes, não se revelam suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a integral liquidação das obrigações ora discutidas.

Isso porque os instrumentos de quitação possuem conteúdo genérico e não individualizam, com a necessária precisão, os serviços jurídicos prestados nas demandas executivas objeto da ação de arbitramento, quais sejam: n.º 0002463-28.2013.8.11.0049, n.º 0002672-32.2009.8.11.0018, n.º 0004172-41.2006.8.11.0018, n.º 0004625-79.2013.8.11.0086 e n.º 0007587-98.2011.8.11.0004.

Também não há demonstração objetiva de que os valores eventualmente pagos tenham abrangido toda a atividade profissional desenvolvida pelo escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
nas referidas execuções, tampouco indicação precisa dos critérios utilizados para a composição da remuneração quitada.

Desse modo, ainda que não se reconheça vício formal nos termos de quitação, a sua validade abstrata não conduz, automaticamente, à conclusão de que houve quitação integral, específica e individualizada dos honorários ora postulados.

A ausência de vício de consentimento não equivale à prova de extinção da obrigação debatida, sobretudo quando os documentos não permitem identificar, com segurança, quais serviços foram efetivamente remunerados e se a remuneração alcançou a totalidade da atuação profissional desempenhada antes da rescisão unilateral do contrato.

No tocante à sistemática remuneratória prevista contratualmente, observa-se que o contrato celebrado entre as partes possuía modelo remuneratório composto por mais de uma modalidade de pagamento, contemplando valores vinculados a fases ou atos processuais, bem como remuneração condicionada ao êxito, quando existente proveito econômico em favor da instituição financeira.

Todavia, a existência de cláusulas contratuais prevendo pagamentos por etapas não afasta, por si só, a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários, quando evidenciado que houve rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo contratante antes do encerramento da atuação profissional, sem prova segura de que todo o trabalho prestado foi integralmente remunerado.

A controvérsia, portanto, não se limita à cobrança de honorários condicionados ao êxito, mas envolve a remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente desenvolvido pelo escritório de advocacia em favor da instituição financeira, antes da ruptura contratual.

Nessa perspectiva, permanecem hígidos os fundamentos adotados no acórdão embargado, no sentido de que a rescisão unilateral e imotivada do contrato autoriza o arbitramento judicial da verba honorária correspondente aos serviços prestados, em observância à boa-fé objetiva, à vedação ao enriquecimento sem causa e ao disposto no artigo 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994.

Com efeito, embora o Banco Bradesco S/A sustente que o contrato previa remuneração por etapas e que os termos de quitação abrangeriam os pagamentos devidos, não há nos autos comprovação específica de que todas as fases efetivamente executadas pelo escritório tenham sido remuneradas, nem que os instrumentos de quitação tenham alcançado, de modo expresso e individualizado, as ações executivas indicadas na inicial.

Da mesma forma, a alegação de inexistência de proveito econômico nas execuções não é suficiente para afastar o arbitramento, pois a verba ora discutida não decorre exclusivamente do implemento de condição suspensiva vinculada ao êxito, mas da necessidade de remunerar, de forma proporcional e adequada, o trabalho profissional efetivamente prestado até a rescisão unilateral do ajuste.

Assim, ainda que se reconheça a necessidade de complementação da fundamentação, conforme determinado pela Corte Superior, as questões ora expressamente enfrentadas não possuem aptidão para modificar a conclusão anteriormente adotada por esta Câmara Julgadora.

Também não se extrai dos autos demonstração inequívoca de que os instrumentos de quitação apresentados tenham abrangido, de forma específica e individualizada, toda a atividade profissional desenvolvida pelo escritório embargado nas demandas executivas objeto da presente controvérsia, circunstância que impede o reconhecimento da integral extinção da obrigação remuneratória discutida.

A propósito, em situação análoga envolvendo as mesmas partes e idêntica controvérsia jurídica, esta Terceira Câmara de Direito Privado, em rejulgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, assentou que o reconhecimento da omissão relativa à análise dos termos de quitação não conduz, necessariamente, à modificação do resultado do julgamento, quando ausentes elementos aptos a demonstrar a integral satisfação da obrigação remuneratória:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC RECONHECIDA PELA CORTE SUPERIOR – OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DOS TERMOS DE QUITAÇÃO, DAS ETAPAS CONTRATUAIS E DA REMUNERAÇÃO VINCULADA AO ÊXITO – VÍCIO SANADO – FUNDAMENTAÇÃO COMPLEMENTADA – MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO – AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.

O acolhimento dos embargos de declaração, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, restringe-se ao suprimento da omissão identificada na prestação jurisdicional, mediante enfrentamento expresso das questões relativas aos termos de quitação apresentados pelas partes, à existência de etapas contratuais eventualmente concluídas e não remuneradas e à remuneração condicionada ao êxito prevista no contrato de prestação de serviços advocatícios.

A validade formal dos instrumentos de quitação não implica, por si só, o reconhecimento da integral satisfação da obrigação discutida, quando os documentos não individualizam os serviços jurídicos prestados nem demonstram, de forma inequívoca, a abrangência da remuneração postulada na demanda.

Inexistindo comprovação objetiva de que toda a atividade profissional desenvolvida no processo objeto da ação tenha sido integralmente remunerada, bem como ausente demonstração inequívoca de extinção da pretensão remuneratória deduzida pelo escritório de advocacia, subsistem os fundamentos que autorizaram o arbitramento judicial dos honorários em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato.

O suprimento da omissão apontada pela Corte Superior não altera as conclusões adotadas no julgamento das apelações, porquanto as questões ora enfrentadas não possuem aptidão para modificar o resultado anteriormente proclamado.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para complementar a fundamentação do acórdão, mantendo-se incólume o julgamento anteriormente proferido”
(N.U
1009247-42.2024.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2026, Publicado no DJE 19/06/2026)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DOS TERMOS DE QUITAÇÃO – SUPRIMENTO DO VÍCIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE COMPROVAÇÃO DE ETAPA DE SERVIÇO CONCLUÍDA E NÃO QUITADA – QUITAÇÃO GENÉRICA INSUFICIENTE PARA AFASTAR O ARBITRAMENTO – JURISPRUDÊNCIA DO TJMT – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

Reconhecida, por determinação da Corte Superior, a omissão quanto à apreciação dos termos de quitação apresentados, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração exclusivamente para suprir o vício apontado, sem alteração do resultado do julgamento.

A quitação genérica, desacompanhada de renúncia expressa e individualizada aos honorários decorrentes de serviços efetivamente prestados, não é suficiente para afastar o direito ao arbitramento judicial, sob pena de enriquecimento sem causa.

Inexistente comprovação de etapa contratual concluída e não quitada ou de vício de consentimento apto a infirmar os instrumentos de quitação, mantém-se incólume o acórdão embargado. Embargos de declaração acolhidos para suprir as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos infringentes.”
(N.U 1005496-18.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

No mesmo sentido, a Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal firmou entendimento de que a mera quitação genérica não afasta o direito ao arbitramento de honorários por serviços efetivamente prestados, tampouco autoriza a rediscussão do mérito em sede de embargos declaratórios:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TERMO DE QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que julgou apelação em ação de arbitramento de honorários ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, sustentando omissão e contradição, com fundamento principal na existência de termo de quitação firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo de quitação apresentado pelo embargante é apto a afastar a obrigação de pagamento de honorários decorrentes do arbitramento, e se há vícios no acórdão que autorizem a modificação do julgado.

III. Razões de decidir

3. Constatada a omissão quanto à análise do termo de quitação, cuja inclusão ora se supre, sem alteração do resultado do julgamento.

4. O documento apresentado possui caráter genérico, sem renúncia expressa aos honorários decorrentes de serviços efetivamente prestados, não sendo suficiente para afastar o direito à remuneração proporcional (CC, art. 884).

5. As demais alegações visam apenas rediscutir o mérito já apreciado, o que é inviável em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir a omissão quanto ao termo de quitação, mantendo-se o acórdão em todos os seus demais termos.

Tese de julgamento:

“1. A mera quitação genérica não elide o direito ao arbitramento de honorários por serviços efetivamente prestados.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.”
(N.U 1026979-07.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025)

Assim, ainda que se reconheça a necessidade de complementação da fundamentação, conforme determinado pela Corte Superior, as questões ora expressamente enfrentadas não possuem aptidão para modificar a conclusão anteriormente adotada por esta Câmara Julgadora.

Em outras palavras, os termos de quitação e renúncia apresentados não demonstram, de forma clara, específica e individualizada, a integral satisfação da obrigação remuneratória discutida nestes autos; e as cláusulas contratuais relativas à remuneração por etapas não impedem o arbitramento judicial quando ausente prova segura de pagamento integral dos serviços prestados.

Dessa forma, o suprimento da omissão reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça não conduz à alteração do resultado do julgamento anteriormente proferido, inexistindo fundamento para atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para suprir a omissão reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação acima exposta, mantendo-se, no mais, integralmente o v. acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026